Tribunal: TJMT
Processo: 1037053-23.2022.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037053-23.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SIDELMA MAGALHAES PINHEIRO MESSIAS - CPF: 629.870.541-49 (APELANTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE CARTÃO DE CRÉDITO – EXTRATO DAS FATURAS NOS AUTOS – UTILIZAÇÃO PARA COMPRAS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS – CONTRATAÇÃO VÁLIDA – JUROS REMUNERATÓRIOS -
OBSERVÂNCIA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – AUSÊNCIA DE
ABUSIVIDADE
- SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Ausente a fixação da taxa no contrato, o juiz deve limitar os juros à média de mercado nas operações da espécie, divulgada pelo Bacen, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o cliente. (REsp n. 1.112.880/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 12/5/2010, DJe de 19/5/2010.)(N.U 1009648-46.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/12/2024, Publicado no DJE 13/12/2024)

Quando restar comprovado que os juros estão previstos de acordo com a taxa média do Bacen, não há que se falar em restituição do indébito, muito menos em indenização por danos morais, de modo que escorreita a sentença de primeiro grau.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1037053-23.2022.8.11.0041

APELANTE: SIDELMA MAGALHÃES PINHEIRO MESSIAS

APELADO:

BANCO PAN S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
SIDELMA MAGALHÃES PINHEIRO MESSIAS,
c
ontra r. sentença proferida pelo MM. Juiz da 4a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr. Leonardo de Campos Costa e Silva
Pitaluga, lançada nos autos da “
Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Repetição de Indébito cumulada com Indenização por Danos Morais”,
ajuizada em desfavor do
BANCO PAN S/A,
que julgou

improcedentes os pedidos formulados na inicial e por consequência, condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Inconformada com os contornos da sentença, a apelante interpôs o presente apelo e “
requer o
deferimento da justiça gratuita, visto que se trata de pessoa simples, que vive da produção da terra e não possui condições de arcar com as custas do processo”
(sic).

Pontua que
“Insurge contra as taxas de juros que estavam sendo cobradas de forma diversa do que havia sido contratado entre as partes, e, afirma que a parte requerida não se desincumbiu do ônus de demonstrar a legitimidade e o fundamento dos juros cobrados” (sic).

Afirma que “
a própria ré alega em sua contestação que o contrato deve ser seguido, com base no princípio do pacta sunt servanda, contudo, compulsando os autos, é possível notar que o próprio contrato deixa de prever a taxa de juros” (sic).

Aduz que
“em que pese a comprovação da contratação do cartão de crédito, no que se refere aos juros praticados pela apelada, deve ser adotada a taxa fixada no contrato(sic).

Afiança que
“os juros incidentes seriam os apresentados na cláusula 12 do contrato assinado de 1% a.m do total apurado que não foi pago na data de vencimento, o que não condiz com os reais valores contratuais que são de 5,58% de juros a.m, conforme apresentado pela reclamada” (sic).

Menciona que “
configura falha na prestação do serviço a conduta da reclamada que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado com juros diversos do apresentado ao consumidor e previsto em contrato” (sic).

Também discorre que
“quanto ao dano moral pleiteado, impõe-se frisar, que, envolvendo possível falha na prestação de serviço impõe ao fornecedor o dever de reparação, em face da responsabilidade civil objetiva, mormente, porque a condição de prestador de serviços tem o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço, a teor do disposto no art. 14, § 1o, do CDC, o qual caracteriza como defeituoso o serviço prestado”

(sic).

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para julgar procedentes os pedidos formulados na inicial a fim de considerar ilegítima as cobranças de juros realizadas pelo banco réu, devendo ocorrer a devolução em dobro dos valores cobrados a mais, bem como, requer a condenação do banco ao pagamento de indenização por dano moral, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e a condenação do réu ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa (Id. 254118815).

O apelado ofertou as contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso de apelação (Id. 254118818).

A apelante é beneficiária da assistência judiciária, conforme certidão acostada no Id. 255305665.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Recolhido o preparo, e estando adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o apelo interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

A apelante requer a concessão da justiça gratuita, sob o argumento de que não possui condições de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, contudo, a autora já obteve a concessão da gratuidade pelo juízo de primeiro grau (Id. 254118753), que é estendida ao presente recurso.

Quanto ao mérito, cinge-se dos autos que
SIDELMA MAGALHÃES PINHEIRO MESSIAS
ajuizou a presente ação em desfavor do
BANCO PAN S/A,
objetivando
a revisão dos juros aplicados no contrato de cartão de crédito para 1%, bem como a restituição em dobro dos valores descontados e danos morais.

Após regular tramitação do feito, o magistrado sentenciante entendeu pela legalidade do contrato firmado e, a par disso, julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou a parte autora ao pagamento dos honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento), sobre o valor da causa.

Irresignada, a parte autora/apelante pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para julgar procedentes os pedidos formulados na inicial, a fim de considerar ilegítima as cobranças de juros realizadas pelo banco réu, devendo ocorrer a devolução em dobro dos valores cobrados a mais, bem como, requer a condenação do banco ao pagamento de indenização por dano moral, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Pois bem. A hipótese dos autos representa uma relação de consumo e está sujeita à disciplina do Código de Defesa do Consumidor, consubstanciada na prestação de serviços firmada entre a instituição bancária e o consumidor final.

O artigo 3o, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor define como serviço
“qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração,
inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito
e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista”.

No mesmo sentido é o posicionamento da Corte Superior, conforme se verifica do Enunciado Sumular no. 297, do Superior Tribunal de Justiça:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Quanto aos
juros remuneratórios
, o Superior Tribunal de Justiça já consolidou sua jurisprudência no sentido de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação definida na Lei de Usura, conforme verbete da Súmula 596/STF, bem como que a sua estipulação acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso (Súmula 382).

Todavia, é admitida a revisão da taxa de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade em relação à taxa média praticada pelo mercado financeiro (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, o que não ocorreu “in casu”.

Além disso, a autora tinha conhecimento da contratação do empréstimo na modalidade cartão de crédito, comprovado por meio das faturas apresentadas pelo banco requerido o uso do cartão para saques e compras parceladas em vários estabelecimentos comerciais.

No caso, em razão da ausência da fixação da taxa no contrato (Id.
254118758 - pág. 1)
, o juiz deve limitar os juros à média de mercado nas operações da espécie, divulgada pelo Bacen, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o cliente. (
REsp n. 1.112.880/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 12/5/2010, DJe de 19/5/2010.)(N.U 1009648-46.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/12/2024, Publicado no DJE 13/12/2024).

Logo, a taxa de juros aplicada no contrato em tela é a taxa de juros prevista pela média do Banco Central – BACEN, vez que está dentro dos padrões, limites e percentuais aceitáveis em transações como tais.

Ademais, a autora não demonstrou que a taxa de juros fixada estaria acima da média de mercado, logo, não seria o caso de aplicar a taxa de 1,0% (um por cento) a. m. apontada na exordial, para outra modalidade de empréstimo,
razão pela qual, deve ser mantida a r. sentença pelos seus fundamentos.

A propósito, colaciono julgados deste Sodalício no mesmo sentido,
in verbis
:

“JUÍZO DE RETRATAÇÃO – ART. 1.030, II DO CPC – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
– CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE CARTÃO DE CRÉDITO – EXTRATO DAS FATURAS NOS AUTOS – UTILIZAÇÃO PARA COMPRAS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS – CONTRATAÇÃO VÁLIDA – JUROS REMUNERATÓRIOS
– FIXAÇÃO EM 4,70% AO MÊS EM PRIMEIRO GRAU - TEMA REPETITIVO 233 E 234 -
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA
– JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO.

Nos contratos de mútuo em que a disponibilização do capital é imediata, o montante dos juros remuneratórios praticados deve ser consignado no respectivo instrumento. Ausente a fixação da taxa no contrato, o juiz deve limitar os juros à média de mercado nas operações da espécie, divulgada pelo Bacen, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o cliente
.
(REsp n. 1.112.880/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 12/5/2010, DJe de 19/5/2010.)”
(N.U 1009648-46.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/12/2024, Publicado no DJE 13/12/2024).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL – CONTRATO BANCÁRIO DE EMPRÉSTIMO PARA FINANCIAMENTO DE VEÍCULO –
JUROS REMUNERATÓRIOS - AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE –
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – ADMISSIBILIDADE
– TARIFAS DE AVALIAÇÃO DO BEM, CADASTRO E REGISTRO DE CONTRATO – LEGALIDADE – SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA – VENDA CASADA CONFIGURADA – RESTITUIÇÃO DOS VALORES NA FORMA SIMPLES – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – AMBOS RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

Nos termos da orientação jurisprudencial do STJ, não será considerada abusiva a taxa dos juros remuneratórios quando não demonstrado que o percentual impôs ao consumidor desvantagem exorbitante. A mera alegação de discrepância com a média de mercado divulgada pelo BACEN não é suficiente para deferir a revisão.

A Súmula no 541 do STJ permite a capitalização de juros quando há previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior a 12 vezes da mensal.

É válida a Tarifa de Cadastro cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.

Os custos relativos aos serviços de terceiros, quando especificados e efetivamente prestados, podem ser exigidos do consumidor (REsp 1578553/SP).

O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, definiu a validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato (Tema 958 - Resp. 1.578.553/SP) e, apesar de ressalvar hipótese de abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado, tal exceção somente tem aplicação quando houver controvérsia a respeito.

É configurada venda casada de seguro de proteção financeira quando a cláusula contratual não assegura liberdade na escolha da seguradora, impondo ao consumidor a contratação de entidade integrante do mesmo grupo econômico da instituição financeira.”
(N.U 1000585-17.2023.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/08/2024, Publicado no DJE 27/08/2024)

Portanto, não há na sentença combatida qualquer reparação a ser realizada.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, e por consequência,
majoro
os honorários de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, contudo, resta suspensa a exigibilidade, na forma do artigo 98, § 3o do CPC, por ser a parte autora beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025